Tribunal: STF
Processo: RE 97582
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-15
Data de publicação: 1983-03-15

Ementa:
- Trabalhista.
Servidor da Rede ferroviaria Federal S/A.
Enquadramento: correção.
As instâncias trabalhistas decidiram a demanda sob o estrito aspecto do enquadramento, e tendo-o considerado erroneamente realizado em relação ao reclamante, corrigiram-no. Não há que falar-se, assim, na impossibilidade de aplicação do princípio da isonomia salarial - que teria sido concedida - ao fundamento de que a Rede possui quadro organizado em carreira e, portanto, em violação do art. 153, § 2º e 85, II, da Constituição, pois, embora tenha o recorrente aludido a paradigma, postulou pela retificação do enquadramento e sob esse estrito aspecto é que foi decidida a reclamatória. 
Recurso de que não se conhece.